Tribunal: TJMT
Processo: 1018029-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018029-40.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 533.261.801-87 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (PACIENTE), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), ROGERIO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 533.261.801-87 (IMPETRANTE), ROGERIO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 533.261.801-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR NUNES DA SILVA - CPF: 704.811.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ RENATO MELO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DO PACIENTE – ALARDEADA COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE CARACTERIZA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO E/OU DO D. MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA FASE INSTRUTÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Tratando-se de feito complexo, que conta com três réus, acusados de homicídio e ocultação de cadáver, os quais estão sendo assistidos por patronos diversos, sem a dispensa de expedição de cartas precatórias para o cumprimento de atos processuais, certa demora na instrução criminal se apresenta justificada em tais particularidades,
sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo, a não comportar o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, pois não vislumbrada transposição desproporcional ou qualquer desídia do d. magistrado que conduz o feito, em cotejo ao princípio da razoabilidade, sendo tomadas as medidas cabíveis e essenciais para o escorreito trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE PAULA

PACIENTE(S)

REGINALDO JOSÉ NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

Como única causa ensejadora da presente impetração, alega o firmatário do remédio heroico que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção por
excesso de prazo
em sua prisão cautelar, uma vez que está com a liberdade restrita desde a data de
05/11/2018
, ou seja, há mais de um ano, sem que haja previsão para o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Nessa esteira, afirma não ter havido desídia da i. defesa a justificar o maior elastério no trâmite processual,
o qual atribui exclusivamente aos órgãos estatais
, uma vez que o feito se encontra no aguardo do cumprimento de uma carta precatória expedida para a comarca de São Miguel do Araguaia/GO para a inquirição de testemunhas da acusação e o interrogatório do corréu
Leandro Borges Vieira
, que, inclusive, encontra-se em liberdade, cuja audiência está designada para tão somente
20/01/2020
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

A ordem veio munida dos documentos sob o ID 25589465 ao ID 25589467.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1005856-81.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 26066472) e as informações solicitadas pela d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas no ID 31165483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 31661486).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante, tal qual requerido na exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na Fazenda Ellus, localizada na zona rural da cidade de Cocalinho/MT, o paciente
Reginaldo José Neto,
juntamente com os corréus
João Vitor Nunes da Silva
e
Leandro Borges Vieira,
teria ceifado a vida da vítima José Renato Melo da Silva e ocultado o seu cadáver e, por esta razão, teve a prisão temporária decretada no dia
29/10/2018
, cujo respectivo mandado restou cumprido em
05/11/2018
na comarca de São Miguel do Araguaia/GO, custódia esta que foi convertida em preventiva no dia
29/11/2018
.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
apresentou a denúncia, dando o increpado como incurso nas penas do art. 121, inc. I e IV, e do art. 211, ambos do Código Penal, a qual foi recebida pelo d. juízo singular no dia
08/12/2018
, sendo determinada a citação pessoal dos acusados, o que exigiu a expedição de carta precatória, visto que estavam custodiados fora do distrito da culpa.

Apresentadas as respostas à acusação pelos denunciados, foi designada audiência de instrução para o dia 15/04/2019, a qual teve que ser redesignada, ante a impossibilidade de dar efetivo cumprimento aos mandados de intimação, visto que as testemunhas residem, em sua maioria, na Fazenda Ellus, que fica a 420km (quatrocentos e vinte quilômetros) de distância do distrito da culpa, cujo acesso se dá por estradas vicinais, que, durante aquela época do ano que é de chuvas, encontram-se sem acesso.

Desta feita, porque a oficiala de justiça certificou nos autos que “
em contato telefônico com o gerente da Fazenda Ellus o mesmo sugeriu a possibilidade dos funcionários serem inquiridos na Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, vez que fica aproximadamente 60km (sessenta quilômetros), a fim de gerar menos despesas e morosidade, tendo em vista que as estradas somente oferecem melhor acesso para esta Comarca a partir de junho”
(ID 31165483 – Pág. 3), o d. magistrado de 1o grau designou nova audiência para o
24/06/2019
, bem como determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, para a oitiva das testemunhas residentes naquela localidade e interrogatório dos acusados.

A missiva foi expedida no dia
20/05/2019
e, em razão da ausência de informações a respeito do seu cumprimento, em
08/11/2019
a d. autoridade tida por coatora determinou que fosse oficiado o juízo deprecado, o qual esclareceu restar a oitiva de apenas uma testemunha, cuja audiência estava designada para o dia
21/01/2020.

Demais a isso, foi determinado o recambiamento imediato do paciente para a unidade prisional de água Boa/MT, o que se deu no dia
08/11/2019
, não se descurando, ainda, que nesse ínterim foram protocolados pedidos de liberdade na instância primitiva, assim como impetrados
habeas corpus
nessa Corte revisora.

Em sendo assim, diante desse cenário, não constato, até o momento, atos procrastinatórios da d. acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, a inviabilizar o pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente,
uma vez que não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é trivial aos operadores do Direito, que os lapsos temporais previstos na legislação processual penal para a conclusão da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, sopesando o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Não é senão por isso que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Com isso,
apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Portanto,
até o momento, o caso dos autos não comporta o reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois não se vislumbra transposição desproporcional ou qualquer desídia do d. magistrado que conduz o feito, em cotejo ao princípio da razoabilidade, uma vez que tramita de acordo com suas particularidades, sendo tomadas as medida cabíveis e essenciais para o escorreito trâmite processual, justificando-se certo atraso na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri nas peculiaridades da hipótese concreta.

A propósito, destaco que o caso em apreço cuida de feito complexo, com
pluralidade de réus (em número de três), acusados de homicídio e ocultação de cadáver e que estão sendo assistidos por patronos diversos, sem a dispensa da expedição de cartas precatórias para o cumprimento de atos processuais
, fatores estes que são suficientes para justificar uma maior demora no trâmite processual, compatível com o princípio da razoável duração do processo.

Outrossim, há de ressaltar que a instrução criminal está prestes a ser encerrada, uma vez que a d. autoridade tida por coatora informou nesse
habeas corpus
que atualmente os autos encontram-se apenas no aguardo do retorno da missiva expedida para a Comarca de São Miguel do Araguaia/GO para, na sequência, ser concedido prazo para as partes apresentarem as alegações finais e ser prolatada a decisão que dá por encerrada a primeira fase do rito escalonado dos processos afetos ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Se a instrução criminal está prestes a ser encerrada e a demora na formação da culpa não decorre apenas de eventual falha do Poder Judiciário, não há falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal capaz de justificar o relaxamento da prisão do réu
” (HC 309.429/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015).

Por tais motivos, por ora, não encontro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois o contexto do caso concreto legitima o andamento da ação penal originária, que se apresenta totalmente compatível com as particularidades da causa, a inadmitir a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais.

No entanto, reputo importante destacar à d. autoridade tida por coatora a impossibilidade do feito permanecer paralisado por tempo demasiadamente grande, em razão da demora da devolução pelo juízo deprecado da missiva expedida, a exigir que a instrução criminal seja dada por encerrada, nos termos do art. 222, §2o, do CPP, sob pena de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor da paciente
REGINALDO JOSÉ NETO
, mantendo-se a prisão preventiva decretada em desfavor dele nos autos de origem.

E,
EX OFFICIO
,

determino
à d. autoridade tida por coatora que dê celeridade ao feito, encerrando a instrução criminal, independentemente da devolução da carta precatória pendente de cumprimento, acaso já encerrado o prazo nela estipulado, nos termos do que admite o art. 222, §2o, do CPP, sob pena de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020